Tribunal: TJES
Processo: 5011388-03.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011388-03.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: LUIZ VENANCIO DA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5011388-03.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL

RECORRIDO:
LUIZ VENANCIO DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

A requerida
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL

interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA ajuizada por
LUIZ VENANCIO DA SILVA
,
que assim decidiu:
“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
em parte os pedidos formulados por LUIZ VENANCIO DA SILVA em face do SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL, para: a)
declarar
a inexistência de relação jurídica que autorize os descontos realizados; b)
condenar
a parte ré a restituir ao autor, em dobro, os valores descontados do benefício previdenciário do autor, valor que deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença, devendo incidir sobre tal valor atualização monetária com IPCA, a contar da data de cada efetivo desembolso, nos termos do art. 389, §único do CC/02. A partir da data da citação incidirá apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1º, do CC/2002, visto que esta remunera, tanto os juros de mora, quanto à atualização monetária do numerário.
Julgo
improcedente
o pedido de indenização por danos morais.
”
.

Em sede recursal (ID. 16318128), o Sindicato Recorrente busca a reforma da sentença, argumentando, em preliminar, a incompetência do Juizado Especial pela complexidade da causa, que demandaria perícia digital, e o cerceamento de defesa. No mérito, sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação associativa, defende a plena regularidade da filiação do Recorrido, que teria sido realizada por meios eletrônicos válidos (com biometria facial e assinatura digital), e, por consequência, alega a ausência de ato ilícito, o que afastaria o dever de restituir valores e a condenação por danos morais.

O

autor não
ofertou Contrarrazões, conforme se verifica
no
ID.
16318185
.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche
os
requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

De início, afasto a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível. A necessidade de análise de documentos digitais, como o termo de adesão com assinatura eletrônica, não torna a causa, por si só, complexa a ponto de exigir perícia incompatível com este rito. A aferição da validade de tais documentos pode ser feita pelo juiz, destinatário da prova, com base nos elementos carreados aos autos.

Rejeito, igualmente, a preliminar de cerceamento de defesa. O indeferimento da prova oral se mostra correto, uma vez que a controvérsia reside na validade de uma contratação eletrônica. A oitiva de testemunhas pouco ou nada acrescentaria para aferir a autenticidade de uma assinatura digital ou de uma biometria facial, sendo a prova documental a pertinente para o deslinde do feito.

No caso, entendo ser cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo se tratando de associação civil sem fins lucrativos. Isso porque a atividade desempenhada (proteção aos aposentados e pensionistas) se enquadra no conceito de prestação de serviços, nos termos do art. do art. 3º, § 2º do diploma consumerista, de forma que preenchido o critério objetivo para configuração da relação de consumo.

Portanto, mesmo não sendo a recorrente uma empresa, presta um serviço aos seus associados que, no caso, são destinatários finais do mesmo, estando incluídos, portanto, no conceito de consumidores.

No mérito em si, o contrato foi formalizado mediante assinatura digital, sem indícios fortes e concretos de que foi o autor quem o assinou (ID. 16318112), vez que, apesar da existência de um código “
hash”
, que se destina a assegurar a integridade do documento eletrônico após sua criação, o documento apresentado não traz metadados essenciais que poderiam vincular, de forma inequívoca, a manifestação de vontade ao Recorrido. Não há, por exemplo, o registro do endereço de IP de onde partiu a transação (no documento há apenas a menção ao referido campo), nem dados de geolocalização que pudessem confirmar que o ato foi praticado pelo titular do benefício ou em um local sob seu controle.

Sem esses elementos de auditoria, facilmente perceptíveis sem o auxílio de um especialista, a prova se torna frágil, pois não permite verificar a real autoria da manifestação de vontade, abrindo margem para fraudes.

Assim, correto o entendimento de nulidade da avença com devolução dos valores descontados indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor.

Ainda, entendo pertinente manter a devolução em dobro dos valores descontados, na forma do art. 42, par. único do CDC, conquanto a conduta adotada pela requerida fere a boa fé objetiva e subjetiva na relação contratual, expondo o consumidor à desvantagem excessiva.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)